Tribunal: STF
Processo: RE 372120
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Base de cálculo.
Imposto de Renda. Balanço de 1990. Correção monetária. 4. Alteração
no critério de cálculo previsto no art. 3º, I, da Lei nº 8.200/91.
Mero favor fiscal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento